Tribunal: TJSP
Processo: 2276588-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL E LIBERAÇÃO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE ADVERSA – DOENÇA GRAVE E QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL – ROL DO ARTIGO 536, §1o, DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL E LIBERAÇÃO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE ADVERSA – DOENÇA GRAVE E QUE POSSUI COBERTURA CONTRATUAL – ROL DO ARTIGO 536, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE NÃO É TAXATIVO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DIANTE DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.